Tribunal: STF
Processo: ARE 1479274
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração em segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Alegação de erro material no julgamento. Inexistência dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. Nítido caráter infringente. Não conhecimento dos embargos. Baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão.



    1. Não merecem acolhida os embargos de declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não se prestam para isso, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.



    3. Não conhecimento dos  embargos  de declaração.



    4. Certificação do trânsito em julgado do aresto embargado e consequente  baixa  imediata dos autos à origem, independentemente da publicação da decisão.